Tribunal: TJPA
Processo: 0083002-20.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0083002-20.2015.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, SILVANA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA
.
SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR MENSURÁVEL INFERIOR A QUINHENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPÓTESE DE DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 496, § 3º, ii, DO cpc. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA QUE SE IMPÕE NA FORMA DO ARTIGO 932, II, DO CPC. rediscussão da matéria. ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida. decisão unânime.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia oito de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA., 08 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REmessa NECESSÁRIa

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7553457), que não conheceu a remessa necessária, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

A sentença “a quo” condenou o Estado do Pará ao
pagamento de diferenças salariais, período de julho a outubro de 2015, e ressarcimento de descontos, período de julho a outubro de 2015,

não alcançado o valor a ser pago o teto disposto no art. 496, § 3º, I do CPC.

Sendo assim, como o réu não interpôs recurso cabível, apenas aviou razões intituladas de “razões de reexame necessário”, com fundamento no art. 496 do CPC, entendo que não há o que ser reexaminado, no caso, pois não se trata de sentença ilíquida e, sim, dependente de singelo cálculo aritmético.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO a remessa necessária. (grifei)

O ora recorrente opôs embargos de declaração (id. 7849374), que não foram acolhidos (id. 8964259).

Interposto o presente agravo interno, em suas razões (id. 9669881), o agravante sustentou, novamente, que a sentença, por ser ilíquida, deveria passar pelo crivo do reexame necessário, por força do teor da Súmula 490 do STJ.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 10092030.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 10571529). Em seguida (id. 10722380), o agravante requereu que o julgamento do recurso fosse realizado na forma presencial, tendo em vista o desejo de realizar sustentação oral e, também, acompanhar o julgamento.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que, na questão concreta, surge evidente que o valor da condenação, a ser apurado por simples cálculo aritmético, não ultrapassa o valor correspondente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, importe que representa, considerando o valor do salário-mínimo em 2018 de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), época da sentença, o valor total de R$477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais), não sendo, portanto, caso de reexame necessário, conforme disposto no art. 496, § 3º, II, do CPC, que diz:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

...

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

...

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

...”

Ademais, em casos como o dos autos, em que se reconhece como devido valores a servidora pública, se o montante for mensurável, ainda que por estimativa, a aparente iliquidez do julgado, quando abaixo dos limites legais, não justifica a remessa necessária.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “no entanto, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

No caso vertente, apesar de a sentença não ser precisa quanto ao valor a ser pago, observa-se que o montante da condenação é notoriamente inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, porquanto o juiz de origem determinou o pagamento de diferenças salariais, período de julho a outubro de 2015 (a referida diferença deve levar em conta os valores de R$755,52 e R$857,10), além de ressarcimento de descontos, a título de faltas, no período de julho a outubro do mesmo ano, sendo certo ainda que a soma dessas quantias, conforme já ressaltado, não ultrapassará o valor correspondente a 500 (quinhentos) salários mínimos, que à época da sentença perfazia o importe de R$477,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais), fato que consolida a desnecessidade do reexame do julgado, nos termos do novo patamar adotado pelo STJ.

No diapasão do entendimento firmado no julgado impugnado, o seguinte precedente do STJ, “verbis”:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/1973) é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.916.025/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

E sendo assim, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 - GP

Belém/PA, 08 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2023